Tribunal: TJSP
Processo: 2323325-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (crédito consolidado em ação monitória). Intervenção de antigo patrono da credora (massa falida), a perquirir reserva de honorários contratuais. Rejeição. Recurso desprovido.